Tribunal: TJMT
Processo: 1024547-41.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024547-41.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Isenção, Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG (IMPETRADO), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), CANDIDA DA SILVA MORAES - CPF: 514.177.661-15 (IMPETRANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (IMPETRADO), EXCELENTÍSSIMO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PARTE, DENEGANDO A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 1ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO ADMINISTRATIVO AO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV) – INDEFERIMENTO – ATO NÃO IMPUTÁVEL À AUTORIDADE IMPETRADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - CARÊNCIA DE AÇÃO - EXTINÇÃO DO
WRIT
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUE SE IMPÕE.

“(...)

Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. (...)
(STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Teixeira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016).

Na hipótese, o impetrado, Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, não é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança que questiona o indeferimento de pedido administrativo emanado do MTPREV - Mato Grosso Previdência.

Reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam
do demandado, a ação mandamental deve ser denegada, nos moldes do art. 6
o
, §5
o
, da Lei n. 12.016/2009.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Cândida da Silva Moraes
, contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
,
consubstanciado na cobrança de contribuição previdenciária sobre o valor que supera o limite máximo dos benefícios do RGPS.

A impetrante relata que
“é funcionária pública estadual, efetiva, tendo sido aprovada para o cargo de professora 30 (trinta) horas, lotada a Escola Estadual 14 de Fevereiro desde 01 de fevereiro de 2000, sendo atualmente, aposentada por invalidez em decorrência de neoplasia maligna (CID D50.9), conforme demonstra processo de reconhecimento deste direito, (doc. 02) desde 03 de outubro de 2016, momento que em também passou a se beneficiar da isenção da Contribuição Previdenciária”.

Aduz que requereu a isenção relativa à dedução do imposto de renda, o que fora deferido, tendo, periodicamente, que realizar prova de vida, bem como prova de que sua incapacidade ainda permanece para manter sua aposentadoria por invalidez, além das isenções do imposto de renda e da contribuição previdenciária.

Salienta que, em nova prova de vida, através do processo administrativo nº 2022.0.01342, foi requerido ao MTPREV a manutenção da isenção da contribuição previdenciária,
“onde, junto com laudo médico particular de fl. 06, que consta a possibilidade de recidiva, bem como continuação de tratamento médico através do uso contínuo do medicamento Anastrozol 1mg, se demonstra a necessidade da manutenção da aposentadoria bem como as isenções citadas anteriormente”.

Assevera, no entanto, que o parecer do órgão foi pelo indeferimento do pedido,
“alegando a impossibilidade da concessão do pedido de imunidade da contribuição previdenciária observando-se o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS (...) com fulcro no Princípio da Legalidade, nos termos da Emenda Constitucional 103/2019 e Lei Complementar Estadual n. 700, de 09 de agosto de 2021, nos termos do pelo art. 2º, IV e §4º c/c art. 6º, §2º, da Lei Complementar Estadual n. 202, de 28 de dezembro de 2004, com a redação alterada pela Lei Complementar Estadual n. 700, de 09 de agosto de 2021 e, ainda, com fulcro no art. 6o da Lei no 7.713 de 22 de dezembro de 1988, alterada pelas Leis no. 11.052/2004 e 8.541/92”.

Enfatiza que
“afirmou-se ser descabida tal isenção dado a (i) diagnóstico assevera que, muito embora seja doença incapacitante, alega que não é incapacitante para qualquer labor. Doutro modo, conclui que (ii) por este motivo não deverá ser mantido a isenção da contribuição previdenciária dos vencimentos percebidos pela impetrante”.

Defende que, assim como na hipótese de isenção do imposto de renda,
“a neoplasia maligna também é considerada doença incapacitante, possibilitando a isenção da contribuição previdenciária, na forma prevista pelo artigo 40, parágrafos 18 e 21, da Constituição Federal”.

Pontua que
“o entendimento que predomina atualmente é que, nos casos de neoplasia maligna, os benefícios não podem ser indeferidos ou cancelados pela Administração, mesmo que a perícia conclua que o servidor não apresenta mais os sintomas, ou que a doença não estaria ativa no momento do exame”.

Ao final, afirma que se fazem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida em caráter liminar, diante da probabilidade do direito invocado, já que o MTPREV se utiliza de infundados argumentos para indeferir o benefício, bem como do perigo da demora, consistente na permanência dos descontos em folha de pagamento da impetrante, o que reflete na sua sobrevivência financeira e de sua família.

Realça que
“o perigo na demora da decisão judicial é tão evidente e real que, desde o mês de maio do corrente ano, a impetrante, tem sentido o impacto financeiro dos descontos em folha da contribuição previdenciária, assistindo assim, seus direitos escapando pelas suas mãos, com anuência do Estado e da Justiça”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de medida liminar, a fim de que seja determinado ao Estado de Mato Grosso, através do Instituto de Previdência, a manutenção da isenção da contribuição previdenciária em seu favor.

No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar eventualmente deferida (Id. 152094675).

A liminar foi indeferida (Id.152780658).

O
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG
não apresentou informações, apesar de devidamente intimado, conforme certidão de Id.156077190.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso e o MTPREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA apresentam defesa refutando todos os argumentos do
writ
e, por conseguinte, pugnam pela denegação da segurança.

Acrescentam que caso o entendimento seja pela concessão da ordem, o marco inicial da restituição seja a data da propositura da demanda.

Por fim, requerem a condenação da impetrante em custas e honorários advocatícios. (Id.154955673)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela concessão da segurança (Id.156863166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente consigno que os autos foram distribuídos ao Exmo. Dr. Alexandre Elias Filho, convocado em substituição legal à Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip, eleita Vice-Presidente do TJ/MT, e, posteriormente, vieram à minha relatoria.

Dessa feita, analisando os autos no estado atual, verifico a necessidade de analisar, preliminarmente, de ofício, a
legitimidade da autoridade indicada como coatora.

Cumpre salientar que autoridade coatora, conforme prescreve o artigo 1º da Lei 12.016/2009,
é aquela que comete a ilegalidade, ou abuso de poder, em detrimento de direito líquido e certo do impetrante. Exige-se, inclusive, que, na petição inicial, identifique não só a autoridade coatora como também a pessoa jurídica a que o agente do ato impugnado se acha integrado
(Júnior, Humberto Theodoro. Lei do Mandado de Segurança comentada, 2014. Rio de Janeiro: Forense. p. 84).

Nessa quadra, entende-se como autoridade coatora o agente da administração pública ou aquele que exerça ato próprio do Poder Público ou que, por lei, seja a estes equiparados, de acordo com o preconizado no artigo 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009 (
“Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”
).

Na hipótese, analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que o presente caso se restringe à verificação da legitimidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre o valor que excede o teto do regime geral de previdência social de servidor público aposentado e portador de moléstia grave.

Inobstante o indeferimento da liminar pleiteada e o processamento dos autos
, nota-se que o ato tido como ilegal e que originou a cobrança da
contribuição previdenciária, foi emitido pelo
Mato Grosso Previdência – MTPREV (Id. 152094679, p. 11/14)

Com efeito, embora apresentada nos autos a comprovação da tramitação do Processo administrativo nº 506014/2019 na Secretária de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, verifica-se que a Convocação nº 02/MTPREV/2019, por meio da qual foram convocados os servidores aposentados por invalidez para comparecerem na SEPLAG, foi também emitida pelo Diretor da
Mato Grosso Previdência – MTPREV
(id.
152094679,

p. 18, 22/23)

Outrossim, posteriormente, foi instaurado o Processo Administrativo Previdenciário nº 2022.0.01342 pelo
Mato Grosso Previdência – MTPREV,
que emitiu parecer indeferindo o pedido da impetrante, sob o fundamento de que, realizada nova avaliação pericial, constatou-se que a sua enfermidade não a impede de exercer totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa (ids. 152094679 e 152094680).

Portanto, consoante a análise das documentações apresentadas, verifico que o responsável pelo ato coator é o
Mato Grosso Previdência – MTPREV
, sendo a prática do ato impugnado subscrito por servidor da Coordenadoria deste ente, logo, responsável pela aludida ilegalidade, motivo da impetração.

Consigna-se, ademais, que não consta dos autos qualquer comprovação de que o ato tenha sido praticado por ordem do Estado de Mato Grosso ou pelo Secretário
de Estado de Planejamento e Gestão, o qual se revela, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo do
mandamus
.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA –
ATO COATOR SUBSCRITO PELO IBADE – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO
– EXISTÊNCIA DE NOTÍCIA CRIME - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – ANTECEDENTES CRIMINAIS – ELIMINAÇÃO – LEGALIDADE – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Considera-se autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, que in casu é quem subscreveu o indeferimento do pedido de revisão do resultado do teste
. O conjunto fático-jurídico é apto a demonstrar que o candidato omitiu informações quando do preenchimento da ficha de investigação social, no que se refere aos antecedentes criminais. (N.U 1004523-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/3/2019, Publicado no DJE 30/4/2019).
[Destaquei]

“(...) Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. (...)”.
(STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Teixeira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016).

Dessa forma, não está o
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
habilitado a figurar no polo passivo da relação processual sob exame, pelo que é parte ilegítima
ad causam
.

Ante o exposto, acolho de ofício a preliminar de ilegitimidade passiva do
Secretário
de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso e, consequentemente, declaro extinto o
mandamus
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 6
o
, §5
o
, da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023